Tribunal: TJSP
Processo: 0000707-93.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional deferido pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Inadimplemento da pena de multa não prejudica a concessão da benesse. Entendimento do C. STF para crimes contra a Administração Pública. Recurso não provido.